Tribunal: TJMT
Processo: 0041111-72.2011.8.11.0041
Relator(a): LUCIA PERUFFO
Órgão julgador: LUCIA PERUFFO
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2022-03-10
Data de publicação: 2022-03-13

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

0041111-72.2011.8.11.0041
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Obrigação de Fazer / Não Fazer]
Relator:
Des(a).
LUCIA PERUFFO

Turma Julgadora:

[DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[METODIO SENDESKI JUNIOR - ME - CNPJ: 10.896.495/0001-32 (RECORRIDO), FRANCISCO ANTUNES DO CARMO - CPF: 011.271.568-02 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (RECORRENTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0005-78 (REPRESENTANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

Recurso de Apelação: 0041111-72.2011.8.11.0041

Origem: 3ª VARA DA FAZENDA PÚBLICA DE CUIABÁ

Recorrente(s): ESTADO DE MATO GROSSO

Recorrido(s): METODIO SENDESKI JUNIOR – ME

Juíza Relatora: LÚCIA PERUFFO

Data do Julgamento: 10/03/2022

EMENTA

RECURSO DE APELAÇÃO – FAZENDA PÚBLICA – AÇÃO ANULATÓRIA DE TERMO DE AUTUAÇÃO – COBRANÇA DE ICMS – PLEITO DE ANULAÇÃO E OBRIGAÇÃO DE FAZER – SENTENÇA DE PARCIAL PROCEDÊNCIA – INSURGÊNCIA DA PARTE PROMOVIDA – AUSÊNCIA DE RECOLHIMENTO DE ICMS – AUTUAÇÃO CONSIDERADA LEGAL EM SENTENÇA – AUTUAÇÃO LEGÍTIMA – EXTINÇÃO DO CRÉDITO PELO PAGAMENTO – DECORRÊNCIA LÓGICA DA LEGALIDADE DA AUTUAÇÃO – IMPROCEDÊNCIA DA PRETENSÃO INICIAL – SENTENÇA REFORMADA – RECURSO PROVIDO.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Com efeito, em sendo muito bem caracterizado que a atuação administrativa respeitou a legalidade, não há se falar em parcial procedência, pois a extinção do crédito tributário pelo pagamento é decorrência lógica dos fatos ocorridos. Diante da caracterização da legalidade do procedimento adotado a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Sentença reformada.

Recurso provido.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Egrégia Turma;

Trata-se de RECURSO DE APELAÇÃO interposto pela parte promovida, ora Recorrente, contra sentença proferida nos autos supramencionados, a qual julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de cancelar o TAD nº 932518-9 e os seus efeitos na conta corrente da parte promovente, julgando extinto o crédito tributário, conforme dispositivo que cito:

Diante do exposto, e por tudo mais que dos autos consta, JULGO PARCIALMENTE PROCEDENTE a ação, deferindo o cancelamento do TAD nº 932518-9 e dos seus efeitos no conta corrente da autora, portanto, extinto o respectivo crédito tributário, nos termos do art. 156, I, do CTN.

Em consequência JULGO EXTINTA A AÇÃO, com resolução de mérito, na forma do art. 269, I, do CPC.

Condeno a requerido no pagamento das custas processuais e honorários advocatícios que fixo em R$ 1.000,00 (um mil reais), nos moldes do § 4º, art. 20 do CPC.

A parte promovida, nas razões recursais, sustentou a necessidade de reforma da sentença com o argumento de que “não há que se falar em ação anulatória quando diante do reconhecimento do próprio contribuinte, ele efetua o depósito do valor integral do crédito tributário”.

Alegou que o objetivo da presente demanda era anular o lançamento diante de sua suposta ilegalidade, no entanto a própria decisão proferida reconhece a legalidade do referido lançamento, de modo que a improcedência da pretensão se impõe.

Sustentou que em caso de manutenção da sentença há que se modificar a forma de fixação dos honorários advocatícios, pois “é evidente que o Estado sucumbiu em parte mínima do pedido, de modo que o(a) apelado(a) deve responder integralmente pelas despesas e verba honorária,
ex vi
do parágrafo único do art. 86 do CPC/2015”.

Requereu o provimento do recurso para julgar improcedente a pretensão inicial ou modificar os honorários advocatícios fixados.

Houve apresentação de contrarrazões.

Os autos foram declinados para esta Turma Recursal em razão de declaração de incompetência por parte do E. Tribunal de Justiça.

O Ministério Público, por meio do ofício 83/2017 – CPC/NFDTIPI, informou a desnecessidade de sua intervenção neste processo, com base no Artigo 178, parágrafo único do Código de Processo Civil.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Colendos pares,

O caso posto a julgamento se refere a Ação Anulatória c/c Obrigação de Fazer com Pedido de Tutela Antecipada ingressada por METODIO SENDESKI JUNIOR – ME, em face do ESTADO DE MATO GROSSO, objetivando em sede de antecipação dos efeitos da tutela, suspender a exigibilidade do Termo de Apreensão e Depósito n° 932518-9 e seus efeitos, bem como, determinar a proibição temporária de apreensões. No mérito, busca a anulação do referido TAD, cancelando seus efeitos na conta corrente fiscal, bem como declarar a legalidade do enquadramento da requerente como optante do Simples Nacional, que faz jus à alíquota de 7,5% nesse ano de 2011 e, ainda, determinar que o ICMS correspondente à NF 191184, constante do TAD em combate, seja calculado com base no Decreto Estadual nº 2437/2010 e que os valores recolhidos a maior pela requerente sejam compensados em operações seguintes.

O magistrado de origem julgou parcialmente procedente a pretensão inicial para o fim de cancelar o TAD nº 932518-9 e os seus efeitos na conta corrente da parte promovente, julgando extinto o crédito tributário. Cito a íntegra da sentença proferida:

Atenta às especificidades da presente situação fática, vislumbro a parcial procedência do pleito autoral.

Evidencia-se dos documentos juntado às fls. 76/77, que houve o pagamento do valor integral do crédito tributário, apurado mediante Termo de Apreensão e Depósito n° 932518-9.

Em se tratando de medida destinada à extinção do crédito tributário, aplica-se o artigo 156, do Código Tributário Nacional, como transcreve:

“Art. 156. Extinguem o crédito tributário:

I - o pagamento;

II - a compensação;

III - a transação;

IV - remissão;

V - a prescrição e a decadência;

VI - a conversão de depósito em renda;

VII - o pagamento antecipado e a homologação do lançamento nos termos do disposto no artigo 150 e seus §§ 1º e 4º;

VIII - a consignação em pagamento, nos termos do disposto no § 2º do artigo 164;

IX - a decisão administrativa irreformável, assim entendida a definitiva na órbita administrativa, que não mais possa ser objeto de ação anulatória;

X - a decisão judicial passada em julgado.

XI – a dação em pagamento em bens imóveis, na forma e condições estabelecidas em lei”.

Observa-se que há evidência que o crédito tributário foi devidamente extinto pelo pagamento.

Registre-se, por oportuno, que verifica-se a legalidade na cobrança em questão, pois da cópia do TAD nº. 932518-9 (fls. 71/73), narra que a apreensão ocorreu exclusivamente em virtude do não recolhimento de ICMS, em desconformidade com a legislação vigente, cuja infração se deu com fundamento no Art. 1º da Resolução nº 07/2008 – SARP, Decreto Estadual nº 2.686/2010, e Art. 3º, §§ 3º, 4º e 5º e Art. 45, § 23, inc. II, da lei 7.098/98.

Em relação à almejada anulação dos Termos de Apreensão e Depósito, está demonstrado que o crédito tributário não se refere à ausência de pagamento do ICMS Garantido, mas sim à existência de outros débitos inseridos no sistema de conta corrente fiscal, o que ensejou a incidência do regime administrativo cautelar a que se refere a Resolução n. 007/2008-SARP, a qual dispõe, em seu art. 1º, in verbis:

“Ficam submetidos a regime administrativo cautelar, nos termos dos artigos 444 e 445 do Regulamento do ICMS, aprovado pelo Decreto n° 1.944, de 6 de outubro de 1989, consistente no recolhimento do imposto concomitante a cada operação e/ou prestação relativa ao trânsito de bens e mercadorias, seja interna, seja de entrada ou seja de saída do território do Estado, os contribuintes do ICMS que, isolada ou cumulativamente, se enquadrarem nas seguintes hipóteses:

I - Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, cujo valor somado seja igual ou superior a R$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) em atraso há mais de 30 (trinta) dias;

II – Possuírem débitos no Sistema de Conta Corrente Fiscal da Secretaria de Estado de Fazenda de Mato Grosso, em atraso há mais de 90 (noventa) dias, em montante igual ou superior a 10% (dez por cento) da sua arrecadação média dos últimos 12 (doze) meses, e desde que superior a R$ 1.000,00 (hum mil reais);

III - Possuírem acordo de parcelamento de débitos fiscais denunciados por atraso de pagamento a mais de 30 (trinta) dias.

IV - Estiverem com inscrição estadual no Cadastro de Contribuintes do Estado – CCE suspensa ou cassada.”

Assim, a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos do art. 1º da Resolução n. 007/2008 não implica no surgimento de um novo tributo, mas sim na adoção de procedimento próprio à preservação da fiscalização e arrecadação das receitas tributárias, consistente na cobrança antecipada do imposto, evitando-se, com isso, o aumento da inadimplência dos contribuintes para com o fisco.

Desse modo, em que pese ser optante pelo Simples Nacional, por estar sujeita a tratamento tributário diferenciado, a requerente deveria ter recolhido antecipadamente o ICMS, de modo que adoção desse procedimento pelo fisco visa à preservação da fiscalização e arrecadação das receitas tributárias, evitando-se, com isso, o aumento da inadimplência dos contribuintes para com o fisco.

A propósito:

“(...) Entretanto, conquanto seja ilegal o arbitramento em dobro do tributo, no tocante à legalidade da apreensão, o artigo 1º da Resolução nº 029/99 da SEFAZ, elenca as hipóteses de aplicação do regime especial de fiscalização, que contemplam os contribuintes inadimplentes contumazes ou os que se encontrem com graves irregularidades perante o fisco como, por exemplo, a existência de débitos na conta corrente fiscal da impetrante, nos exatos termos da Resolução nº 07/2008-SARP, citada em todos os termos como motivo embasador da infração constatada.

Encontrando-se nessa situação (inadimplente contumaz ou com irregularidade grave, tal como a pendência na conta corrente fiscal), o contribuinte perde a confiança do Estado em desfrutar do regime de apuração normal ou por estimativa (que lhe permite o recolhimento posterior), sendo, por isso, submetido ao regime especial de fiscalização, caso em que deverá recolher o ICMS de forma antecipadamente, na forma do artigo 2º da Resolução citada, in verbis:

‘Art. 2º Os contribuintes enquadrados no regime especial de fiscalização previsto no artigo anterior, que adquirirem mercadorias desta ou de outras unidades federadas, deverão recolher, antecipadamente, na primeira Unidade Operativa de Fiscalização, localizada em território mato-grossense, por onde as mesmas transitarem, o ICMS devido na saída subseqüente a ocorrer neste Estado’.

Como se vê, ao instituir essa forma especial de recolhimento antecipado de ICMS, o Estado assim o faz para preservar a arrecadação, resguardando-se dos danos causados por contribuintes inadimplentes contumazes, o que, a propósito, é absolutamente razoável. Do contrário, restar-lhe-ia ver, inerte, os créditos tributários irem se acumulando, lançamento após lançamento, no aguardo do recebimento via judicial que dificilmente se concretiza, dada a imensa gama de recursos processuais previstos em nosso ordenamento jurídico” (APELAÇÃO/REEXAME NECESSÁRIO Nº 47924/2010, Relatora EXMA. SRA. DRA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 18-8-2010).

Mais recentemente, de igual modo vem entendendo o e. Tribunal de Justiça:

“REEXAME NECESSÁRIO — MANDADO DE SEGURANÇA — APREENSÃO DE MERCADORIA — POSSIBILIDADE — CONTRIBUINTE OBRIGADO AO RECOLHIMENTO DO ICMS ANTECIPADO — RESOLUÇÃO Nº 007/2008-SARP E O REGIME DE ICMS GARANTIDO INTEGRAL — EXIGÊNCIA A TODOS OS CONTRIBUINTES — ILEGALIDADE OU INCONSTITUCIONALIDADE — INEXISTÊNCIA.

A obrigação de recolher o imposto simultaneamente a cada operação não infringe o verbete nº 323 de Súmula do Supremo Tribunal Federal. Logo, inexiste ilegalidade na apreensão, que visa cessar infração material instantânea de efeitos permanentes e impedir circulação de mercadoria sem o pagamento do ICMS devido.

Não se vislumbra a ilegalidade ou inconstitucionalidade da Resolução nº 007/2008-SARP e do regime de ICMS garantido integral, por ausência de inovações.

O regime de ICMS garantido integral é apenas uma forma de recolhimento do tributo, exigida de todos os contribuintes que se encontram nas mesmas hipóteses previstas na lei e no regulamento.

Sentença retificada.” (TJMT - ReeNec 30953/2014, DES. LUIZ CARLOS DA COSTA, QUARTA CÂMARA CÍVEL, Julgado em 10/02/2015, Publicado no DJE 27/02/2015).

Depreende-se do Termo, que a cobrança ocorreu em razão de o contribuinte não estar sujeito ao Tratamento Tributário Diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme Resolução nº 07/2008-SARP.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, alterada pelas seguintes: Lei nº 7.364, de 20 de dezembro de 2000; Lei nº 7.611, de 28 de dezembro de 2001; Lei nº 7.867, de 20 de dezembro 2002; Lei nº 8.628, de 29 de dezembro 2006, e Lei nº 9.226, de 22 novembro de 2009, dispõe:

“Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

[...]

§ 3º Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes.

§ 4º A antecipação do recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá ser exigida na entrada de mercadorias no território mato-grossense, inclusive quando se tratar de mercadoria a vender no Estado sem destinatário certo.

§ 5º O recolhimento será exigido, ainda, na entrada do território mato-grossense de mercadoria ou bem cujo pagamento do imposto já deveria ter sido efetuado, conforme previsto na legislação tributária.”

Logo, a autuação está correta.

Quanto ao fato de se ter criado critério temporal por meio de ato infralegal, o e. STJ já pontificou que “Não se insere no rol das matérias afetas ao princípio da reserva legal o prazo de recolhimento do tributo, razão por que inexiste óbice a sua regulamentação por decreto do Poder Executivo” (AgRg no AgRg no REsp 846744/RS, Relator Ministro HUMBERTO MARTINS, DJe 13/02/2009).

Dessa forma, então, as mercadorias estavam sujeitas ao pagamento antecipado do ICMS, circunstância a vedar o livre e desimpedido trânsito pelo território mato-grossense, ante a possibilidade concreta de ingressarem no comércio, sem que houvesse o recolhimento do imposto devido.

Insurge-se a parte promovida contra a sentença, nos termos relatados acima. Entende a parte promovida que houve reconhecimento da legalidade da atuação, de modo que a extinção do crédito tributário pelo pagamento não autoriza a parcial procedência da demanda.

De fato, compulsando os autos e analisando as provas produzidas, destaco que o magistrado de origem muito bem caracterizou a legalidade da autuação, conforme trechos que cito:

Observa-se que há evidência que o crédito tributário foi devidamente extinto pelo pagamento.

Registre-se, por oportuno, que
verifica-se a legalidade na cobrança em questão, pois da cópia do TAD nº. 932518-9
(fls. 71/73), narra que a apreensão ocorreu exclusivamente em virtude do não recolhimento de ICMS, em desconformidade com a legislação vigente, cuja infração se deu com fundamento no Art. 1º da Resolução nº 07/2008 – SARP, Decreto Estadual nº 2.686/2010, e Art. 3º, §§ 3º, 4º e 5º e Art. 45, § 23, inc. II, da lei 7.098/98.

[...]

Assim, a ocorrência das hipóteses previstas nos incisos do art. 1º da Resolução n. 007/2008 não implica no surgimento de um novo tributo, mas sim na adoção de procedimento próprio à preservação da fiscalização e arrecadação das receitas tributárias, consistente na cobrança antecipada do imposto,
evitando-se, com isso, o aumento da inadimplência dos contribuintes para com o fisco
.

Desse modo, em que pese ser optante pelo Simples Nacional, por estar sujeita a tratamento tributário diferenciado, a requerente deveria ter recolhido antecipadamente o ICMS,
de modo que adoção desse procedimento pelo fisco visa à preservação da fiscalização e arrecadação das receitas tributárias, evitando-se, com isso, o aumento da inadimplência dos contribuintes para com o fisco
.

Além de bem demonstra a correção na atitude do fisco, o magistrado fundamentou que a autuação está correta, conforme trecho que cito:

Depreende-se do Termo, que a cobrança ocorreu em razão de o contribuinte não estar sujeito ao Tratamento Tributário Diferenciado em relação ao recolhimento do ICMS, conforme Resolução nº 07/2008-SARP.

A Lei do Estado de Mato Grosso nº 7.098, de 30 de dezembro de 1998, alterada pelas seguintes: Lei nº 7.364, de 20 de dezembro de 2000; Lei nº 7.611, de 28 de dezembro de 2001; Lei nº 7.867, de 20 de dezembro 2002; Lei nº 8.628, de 29 de dezembro 2006, e Lei nº 9.226, de 22 novembro de 2009, dispõe:

“Art. 3º Considera-se ocorrido o fato gerador do imposto no momento:

[...]

§ 3º Poderá ser exigido o pagamento antecipado do imposto, conforme disposto na legislação tributária, relativamente a determinadas operações, prestações, atividades ou categorias de contribuintes.

§ 4º A antecipação do recolhimento de que trata o parágrafo anterior poderá ser exigida na entrada de mercadorias no território mato-grossense, inclusive quando se tratar de mercadoria a vender no Estado sem destinatário certo.

§ 5º O recolhimento será exigido, ainda, na entrada do território mato-grossense de mercadoria ou bem cujo pagamento do imposto já deveria ter sido efetuado, conforme previsto na legislação tributária.”

Logo, a autuação está correta
.

Os atos praticados pela Administração Pública gozam, dentre outros, dos atributos de presunção de legalidade, legitimidade e veracidade, uma vez que tais atributos se fundamentam no princípio da legalidade previsto no artigo 37, “caput”, da Constituição Federal, os qual estabelece que ao administrador público somente é dado fazer aquilo que a lei determina, autoriza e permite de forma expressa.

Com efeito, em sendo muito bem caracterizado que a atuação administrativa respeitou a legalidade, não há se falar em parcial procedência, pois a extinção do crédito tributário pelo pagamento é decorrência lógica dos fatos ocorridos. Diante da caracterização da legalidade do procedimento adotado a improcedência da pretensão inicial se impõe.

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso interposto, posto que tempestivo e, no mérito, DOU-LHE PROVIMENTO para reformar a sentença e julgar improcedente a pretensão inicial, nos termos do artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Deixo de condenar a parte Recorrente ao pagamento de honorários em razão do resultado do julgamento.

É como voto.

Lúcia Peruffo

Juíza de Direito

Relatora

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/03/2022